Tribunal: TJSP
Processo: 1043196-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA. Autora que requer a retificação no registro de propriedade de automóvel e a transferência das multas e pontuações perante o DETRAN. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e do réu P.S.M. Responsabilidade do réu P.S.M. pela regularização da propriedade do automóvel. Narrativa exordial não

Ementa:

COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA. Autora que requer a retificação no registro de propriedade de automóvel e a transferência das multas e pontuações perante o DETRAN. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e do réu P.S.M. Responsabilidade do réu P.S.M. pela regularização da propriedade do automóvel. Narrativa exordial não controvertida pelos requeridos. Réu que não produziu provas a corroborar sua alegação de que efetuou a transferência do automóvel para terceiros. Propriedade do veículo transferida do réu P.S.M. à autora, com posterior restituição do veículo. Requerido que deve adotar as providências cabíveis para regularização da propriedade perante os órgãos administrativos. Concorrência da requerente para a concretização dos transtornos narrados. Autora que não procedeu à devida comunicação da transferência de titularidade do veículo ao órgão administrativo. Violação ao art. 134 do CTB. Contudo, jurisprudência do E. STJ que se firmou no sentido da mitigação da responsabilidade do ex-proprietário quando comprovada a ocorrência de infrações posteriores à efetiva alienação do bem. Autora que restituiu o veículo em fevereiro de 2019. Penalidades pecuniárias posteriores à devolução do automóvel que devem ser reembolsadas pelos réus. Transferência de propriedade ao réu E. S. dos S. Descabimento. Rescisão que deve restituir as partes ao status quo ante. Posse do veículo que deve ser discutida entre os requeridos, em autos próprios. Expedição de ofício ao DETRAN para suspender as multas e transferir a pontuação e titularidade do veículo. Impossibilidade. DETRAN que não compõe o polo passivo da demanda. Contexto jurídico alheio ao órgão administrativo. Precedentes. Pedido de bloqueio da circulação do veículo. Desnecessidade. Réus condenados à obrigação de adotar as providências para regularizar a titularidade do bem. Eventual inadimplemento da cominação que deve ser discutido em sede de cumprimento de sentença. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Sentença que corretamente determinou a sucumbência sobre a condenação imposta, não comportando alteração. Sentença mantida. Recursos não providos.